Tribunal: TJSP
Processo: 1076139-40.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001031692
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1076139-40.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS, é embargado MARCELO
ROCHA BONADIA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MELO
BUENO (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1076139-40.2018.8.26.0100/50000 - Voto no
2
Embargos de Declaração Cível n° 1076139-40.2018.8.26.0100/50000
Comarca de São Paulo - 25a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Guilherme Ferfoglia Gomes Dias
Embargante: Fernando Ribeiro dos Santos
Embargado: Marcelo Rocha Bonadia
Voto no 25019
Embargos de declaração. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade no julgado. Caráter meramente infringente.
Embargos rejeitados.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados pelo réu em relação ao v. acórdão (f. 433/442) que anulou
a sentença e determinou a produção da prova oral no juízo “a quo”,
provendo para tanto o recurso do autor reconvindo e julgando
prejudicado o recurso do réu reconvinte.
O embargante alega, em suma, que: (a) o acórdão
apresenta erro material/julgamento “extra petita” por ultrapassar os limites
do objeto recursal do embargado e, consequentemente, da adequada
nulidade da sentença, que deveria estar restrita à equivocada alusão a
“ausência de requerimento e outras provas pelas partes, ao invés de
constar o livre convencimento do Juízo com base na vasta documentação
acostada”, já que nada deveria impedir o juízo “a quo”, ainda que haja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1076139-40.2018.8.26.0100/50000 - Voto no
3
pleito para produção de provas, de fundamentar seu convencimento na
vasta documentação, ao invés de ser obrigado a produzir prova oral, já
que é o destinatário da prova (arts. 355, inciso I, 370 e 371, do CPC); (b)
o só julgamento antecipado não caracteriza cerceamento de defesa; (c) o
apelo do embargado se limitou à suposta infringência do art. 357 do CPC,
pela ausência de saneamento do processo, sem, contudo, fazer alusão
quanto ao cerceamento de defesa ou quanto a efetiva impossibilidade de
realização da prova ou quanto a eventual vício capaz de gerar nulidade
da sentença; (d) o acórdão apresenta erro material, ainda, no que toca a
afirmação de que realizada vistoria final de forma unilateral, em
desconsideração vistoria final realizada ao final da locação por terceiros
autorizados (caseiros), sem qualquer objeção do embargado, destacando
que não houve assinatura do Termo de Entrega das Chaves, justamente
porque foram verificadas avarias no imóvel, tal como previsto na cláusula
4.6.1 do contrato, onde assinalado que em caso de avarias no imóvel, o
termo não seria assinado; (e) contraditório o acórdão na medida em que
descreve a inexistência de vistoria inicial ou final e, também, afirma que a
vistoria de saída foi realizada unilateralmente pela ré-reconvinte, quando
na realidade foram realizadas ambas as vistorias.
Os embargos são tempestivos.
É o relatório.
Cabem embargos de declaração quando houver na
decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inexiste erro
ou contradição a declarar.
O v. acórdão expôs adequadamente e de forma coerente
as razões motivadoras do julgamento, conforme se infere do seguinte
trecho:
“(...)Apelou o autor-reconvindo (f. 355/367), alegando, em
suma, que: (a) nula a sentença por afronta ao art. 357, incisos II,
III e IV do CPC, devendo ser retomada a fase instrutória para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1076139-40.2018.8.26.0100/50000 - Voto no
4
que sejam estabelecidos os pontos controvertidos a serem
objeto da instrução probatória; (b) contraditória a sentença ao
afirmar que as partes não se manifestaram sobre a produção de
provas, ao passo que expressamente as pleiteou; (c) procedente
o pedido principal, pois descumprido pelo locador seu dever de
pronta restituição da caução, em tempo razoável, o que denota a
entrega regular do imóvel locado, razão pela qual faz jus à
restituição do caução (R$ 10.000,00) e da multa contratual (R$
84.000,00); (d) as alegações do réu não correspondem à verdade e
estão desprovidas de prova, pois os documentos apresentados não
comprovam os fatos alegados; (e) falhas as razões de decidir, ao
justificar que o locatário deveria ter feito ressalvas, pois não sabia
que o apelado lhe imputaria danos que não foram cometidos; (f)
finda a locação, não houve qualquer menção de dano, sendo
certo que a cláusula 4.4 previa o prazo de 5 dias; (g) (...)
O réu-reconvinte, por sua vez, apelou (f. 371/389) aduzindo
que: (a) omissa a sentença quanto ao descumprimento das
cláusulas de barulho (cláusulas 4.8 e 5.2 do contrato e cláusula
9 das normas de convivência da associação de participantes do
complexo Fazenda Boa Vista), de modo que devida multa
contratual na íntegra e incabível sua redução a patamares
inferiores à própria locação; (b) (...).
É o relatório.
(...)
As partes celebraram, em 18/05/2018, contrato de locação por
temporada (7/12 e 116/121), para vigorar entre 30/05/2018 após as
17 horas até 03/06/2018, mediante o pagamento do aluguel de R$
28.000,00, com caução de R$ 10.000,00 (fl. 13).
Ingressou o autor pleiteando a restituição da caução (R$
10.000 f. 9 e 13) e a condenação do réu no pagamento da multa
contratual de três aluguéis (R$ 84.000,00
f. 11) pela não
devolução da caução.
O réu-reconvinte, em sua contestação/reconvenção, rechaça a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1076139-40.2018.8.26.0100/50000 - Voto no
5
versão do autor e relata ter este descumprido o contrato, danificando
as roupas de banho e de cama existentes no imóvel e um objeto
decorativo e ter pertubado o sossego dos vizinhos, dele, locador, e
de seus familiares e empregados. Assim, pretende a indenização
pelos danos materiais (R$ 18.889,40) e morais (R$ 20.000,00)
experimentados, além da percepção da multa contratual (R$
84.000,00). Salienta que sua esposa é lactante e que seus caseiros
foram destratados pelo autor e seus convidados.
Sobreveio, então, a r. sentença recorrida.
Ocorreu julgamento infra petita porque não analisada parte
do pleito reconvencional relativo à infração de cláusula
contratual
pelo
alegado
comportamento
inadequado
do
locatário e seus convidados com utilização de som alto (f. 86).
No mais, de conformidade com o artigo 23, III da Lei de
Locações, “o locatário é obrigado a restituir o imóvel finda a locação
no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações do seu uso
normal”.
É necessário que o locador e o locatário providenciem, no
início e no fim da locação, vistoria descritiva das condições do
imóvel para evitar dúvidas no tocante a seu estado nessas
ocasiões.
No caso, não houve vistoria inicial e tampouco final e as
partes trocaram notificações em 14/06/18 (f. 14/16) e em 21/06/18
(f. 18/25).
Após, foi proposta a ação pelo locatário, com a subsequente
contestação/reconvenção do locador.
O imóvel, locado para curta temporada (feriado: 30/5/18 até
03/06/18 f. 7/12), localizado na Fazenda Boa Vista Fase II, tinha
caseiros.
Para amparar o pedido de indenização material e moral, bem
como a multa contratual, que somados compreendem R$
122.889,40, o locador juntou aos autos, dentre outros documentos,
orçamentos (f. 183/18 e 185), declarações de vizinhos quanto a
barulho (f. 177) e de funcionários (f. 268/272), e-mail da lavanderia
com relato das peças que teriam sido avariadas (f. 63, 54/61, 171 e
156/169) pelo locatário e seus convidados, foto de item quebrado (f.
65 e 173), comprovante de pagamento da lavagem da rouparia (f.
67/68 e 175/176) (com a finalidade de demonstrar o valor necessário
para restituir o imóvel às condições anteriores), certidão de
nascimento de seu filho (fl. 182).
O autor, em contrapartida, afirma que não acompanhou a
vistoria (f. 284), que o volume do som que ouvia estava dentro da
normalidade (fl. 282), mas o desligou tão logo visitado por
funcionário do condomínio, que havia festa efetivamente ruidosa em
casa diversa (f. 285), comprovada pelos vídeos fornecidos a fl. 232

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1076139-40.2018.8.26.0100/50000 - Voto no
6
dos autos, que não há prova da qualidade dos itens supostamente
danificados ou de que tenha avariado qualquer peça decorativa ou
rouparia do imóvel, até porque sequer seria crível que não houvesse
qualquer resquício das sujeiras relatadas em cortinas ou nos tapetes
do imóvel. No mais, fornece declarações referentes a locações, nas
quais não apresentadas quaisquer intercorrências (fl. 231/232).
A vistoria de saída foi realizada unilateralmente pela ré-
reconvinte e não é suficiente para comprovar o nexo de
causalidade dos alegados danos no imóvel.
Neste sentido, menciono os seguintes precedentes desta
Corte:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VISTORIA
DE SAÍDA. REALIZAÇÃO SEM A PRESENÇA DA LOCATÁRIA E DOS
FIADORES. PROVA DE CUNHO UNILATERAL QUE FERE O
PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. INADMISSIBILIDADE. Para a efetiva
validade da vistoria, com atribuição de caráter probatório, é
imprescindível a sua realização mediante a presença das partes envolvidas
no contrato de locação a fim de se constatar eventuais prejuízos causados
pelo locatário. A realização da vistoria efetuada de forma unilateral, sem
a presença do locatário e fiador fere o princípio do contraditório, não
podendo ser considerada como prova efetiva da existência dos danos ou de
alterações nos imóveis a ensejar a reparação pretendida. Recurso
desprovido.
(TJSP; Apelação0016158-36.2010.8.26.0114;
Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro
de Campinas - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 06/07/2015; Data de
Registro: 14/07/2015)
(...)
LOCAÇÃO DANOS MATERIAIS Termo de vistoria final do imóvel não
foi subscrito pelos Requeridos Não comprovados os danos ao imóvel
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, condenando o Autor ao pagamento
das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios (fixados
em R$ 2.000,00) Valor dos honorários advocatícios majorado, ante a
natureza da causa e o trabalho desempenhado pelo patrono dos Requeridos
na fase recursal (artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil)
RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO E MAJORADOS OS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DO PATRONO DOS REQUERIDOS PARA R$
4.000,00 (TJSP; Apelação 0010006-23.2011.8.26.0506; Relator (a): Flavio
Abramovici; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/06/2018; Data de
Registro: 12/06/2018)
(...)
Entretanto, proposta a ação reconvencional de ressarcimento
de danos e controvertidos os fatos narrados na reconvenção, ao
locador incumbe demonstrar a necessidade dos reparos e também a
responsabilidade do inquilino.
No caso, não houve realização da prova pericial antecipada ou
no curso da lide, que agora se mostra prejudicada em razão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1076139-40.2018.8.26.0100/50000 - Voto no
7
transcurso do tempo.
O autor-reconvindo, bem como o réu-reconvinte requereram
provar os fatos por todos os meios de direito admitidos (fl. 275/276 e
279/288, sendo pertinente a prova oral, expressamente
requerida a f. 275/276 e 287 288.
Assim, o julgamento antecipado da lide sem ter sido dada
oportunidade para a produção de provas, acarretou o
cerceamento do direito à sua produção.
Por tais razões, anulo a sentença e determino a produção
da prova oral no juízo “a quo”, provendo para tanto o recurso
do autor reconvindo e julgando prejudicado o recurso do réu
reconvinte.
(..)” grifo nosso
Em outras palavras o acórdão destacou a inexistência de
vistoria inicial ou final, já que a vistoria final unilateralmente realizada é
precária, conforme expressamente consignado pela Turma Julgadora (“A
vistoria de saída foi realizada unilateralmente pela ré-reconvinte e não é
suficiente para comprovar o nexo de causalidade dos alegados danos no
imóvel“).
Assim, o decidido pela Turma Julgadora não se coaduna
com julgamento extra petita, contraditório, obscuro, omisso e tampouco
contém erro material.
Os presentes embargos, portanto, buscam apenas a
revisão deste, tendo caráter meramente infringente.
Ademais, de acordo com o novo CPC/2015, art. 1.025,
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Rejeito os presentes embargos.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica